Tribunal: TJSP
Processo: 0001697-86.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico. Agravante que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001697-86.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ALEX
FERNANDES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo de liquidação de
penas para fins de progressão de regime prisional, observando-se a necessidade
do cumprimento do lapso de 40% quanto ao crime hediondo ou equiparado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001697-86.2020.8.26.0509 -Voto no 12.665
2 V
A g r a v o
e m
e x e c u ç ã o
p e n a l
n o
0 0 0 1 6 9 7 - 8 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 5 0 9
A g r a v a n t e : A l e x F e r n a n d e s d o N a s c i m e n t o
A g r a v a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A r a ç a t u b a - D E E C R I M U R 2
VOTO No 12.665
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão
de regime. Com a nova redação do artigo 112,
inciso VII, da LEP, a exigência de lapso
correspondente a 60% da pena para progressão de
regime somente incide sobre o reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o
reincidente específico. Agravante que cumpre pena
por crime hediondo ou equiparado, mas cuja
reincidência deriva de crime comum, aplicando-se o
lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo.
Recurso provido.
1) ALEX
FERNANDES
DO
NASCIMENTO,
representado pela Defensoria Pública, interpõe este agravo em
execução penal em face da r. decisão (fls. 18), que, em sede de
execução da pena privativa de liberdade, manteve o lapso de 3/5
(60%) a título de requisito objetivo da progressão de regime
prisional, mesmo com o advento da Lei no 13.964/19 (“Pacote
Anticrime”).
A defesa argumenta, em síntese, que para a incidência
do referido lapso é necessária a configuração de reincidência
específica em crime hediondo ou equiparado, o que não se verifica
no caso concreto, eis que o agravante seria reincidente simples.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso,
reformando-se a r. decisão de Primeira Instância para aplicar a lei penal
mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001697-86.2020.8.26.0509 -Voto no 12.665
3 V
prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional, nos
termos da nova redação do art. 112, V, da LEP.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão
hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2) Segundo consta, o agravante ALEX atualmente
cumpre pena decorrente de condenação por diversos delitos, dentre
eles tráfico de drogas não privilegiado (fls. 13), sendo reincidente
devido à prática de delito de trânsito (fls. 8).
Por tal razão, o cálculo de penas (fls. 13) previu o lapso
de 3/5, ou seja, 60% do cumprimento da pena para fins de progressão
de regime quanto à condenação por tráfico de drogas.
Como
sabido,
a
Lei
no
13.964/19
modificou
significativamente o regramento da progressão de regime prisional
previsto na Lei de Execução Penal, criando diversos lapsos, que vão
desde 16 até 70% da pena, variáveis de acordo com a natureza ou
espécie do delito e a vida pregressa do agente.
Confira-se:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Neste contexto, a defesa pleiteou que se alterasse o
lapso para 40%, pois o sentenciado não é considerado reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001697-86.2020.8.26.0509 -Voto no 12.665
4 V
específico na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Assiste razão ao agravante.
Embora este Relator tenha decidido de forma diversa nos
primeiros julgados dedicados à matéria, revendo posicionamento
anterior adoto a tese seguida por esta C. 1a Câmara Criminal,
amparada por precedentes do C. STJ, no sentido de que o inciso VII
acima se aplica exclusivamente àqueles que são reincidentes
específicos, ou seja, que cometeram crime hediondo ou equiparado
precedido de outro crime hediondo ou equiparado, ainda que não
idênticos os tipos penais.
Dessa forma, se o crime antecedente é comum, o que
inclui o tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei no 11.343/06),
não há que se falar em progressão após o cumprimento de 60% da
pena, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V para a
prática de crimes hediondos ou equiparados.
Sobre o tema, decisões desta C. Câmara nos agravos
em
execução
penal
no
0007086-73.2020.8.26.0502,
0003540-50.2020.8.26.0521 e 0003280-70.2020.8.26.0521.
3) Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas para fins de
progressão de regime prisional, observando-se a necessidade do
cumprimento do lapso de 40% quanto ao crime hediondo ou
equiparado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator